Tribunal: STJ
Processo: 0002863-28.2016.8.05.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115641 - BA(2025/0459454-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial, ante sua intempestividade.
2. A parte agravante alegou que o documento apresentado comprova a suspensão do prazo
processual no dia 1o/
sustentando a tempestividade do agravo em recurso especial.
4/2025,
3. A decisão agravada considerou que o recurso foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
previsto no
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e
do
art. 994,
art. 798
Código de Processo Penal, e que a parte agravante não apresentou, no prazo oportunizado,
documento idôneo que comprovasse a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação, no prazo
assinalado, da suspensão processual impede o reconhecimento da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do prazo processual por feriado local deve ser comprovada documentalmente no
ato da interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Tribunal, sob pena de preclusão
temporal, conforme o
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
6. No caso, a parte agravante foi intimada para comprovar eventual suspensão ou prorrogação do
prazo processual, mas permaneceu inerte, acarretando o reconhecimento da intempestividade do
recurso.
7. O documento apresentado intempestivamente não pode ser considerado para fins de aferição
da tempestividade recursal, em razão da preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54914924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 575cba7a-07b0-4696-9c30-3250b4035f56

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do prazo processual por feriado local deve ser comprovada documentalmente no
ato da interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Tribunal, sob pena de preclusão
temporal.
2. A ausência de comprovação, no prazo assinalado, da suspensão do prazo processual impede o
reconhecimento da tempestividade do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o e § 6o; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.960.745/RJ,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/8/2025,
25/8/2025;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.926.718/BA,
12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54914924 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:54
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 575cba7a-07b0-4696-9c30-3250b4035f56

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3115641 - BA(2025/0459454-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE SUSPENSÃO DE PRAZO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso
especial, ante sua intempestividade.
2. A parte agravante alegou que o documento apresentado comprova a suspensão do prazo
processual no dia 1o/
sustentando a tempestividade do agravo em recurso especial.
4/2025,
3. A decisão agravada considerou que o recurso foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos,
previsto no
VIII, c.c. os arts. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e
do
art. 994,
art. 798
Código de Processo Penal, e que a parte agravante não apresentou, no prazo oportunizado,
documento idôneo que comprovasse a suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação, no prazo
assinalado, da suspensão processual impede o reconhecimento da tempestividade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54914983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Código de Controle do Documento: b0ebe4fe-5395-4147-b228-eec632546e20

5. A suspensão do prazo processual por feriado local deve ser comprovada documentalmente no
ato da interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Tribunal, sob pena de preclusão
temporal, conforme o
§ 6o, do Código de Processo Civil.
art. 1.003,
6. No caso, a parte agravante foi intimada para comprovar eventual suspensão ou prorrogação do
prazo processual, mas permaneceu inerte, acarretando o reconhecimento da intempestividade do
recurso.
7. O documento apresentado intempestivamente não pode ser considerado para fins de aferição
da tempestividade recursal, em razão da preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do prazo processual por feriado local deve ser comprovada documentalmente no
ato da interposição do recurso ou no prazo concedido pelo Tribunal, sob pena de preclusão
temporal.
2. A ausência de comprovação, no prazo assinalado, da suspensão do prazo processual impede o
reconhecimento da tempestividade do recurso.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 994, VIII, 1.003, § 5o e § 6o; CPP, art. 798.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini
AREsp 2.960.745/RJ,
Marchionatti, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
19/8/2025,
25/8/2025;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.926.718/BA,
12/8/2025,
DJEN de 15/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA
contra decisão monocrática que, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial, ante sua intempestividade (fl.
776).
A parte agravante aduz, em síntese, que o documento apresentado às fls. 785-786
comprova a suspensão do prazo processual nos dias 23 e 24 de junho de 2025, e revela a
tempestividade do agravo em recurso especial. Acrescenta que se "o recurso fosse
manifestamente intempestivo, como sugerido na decisão monocrática, o juízo de origem sequer
teria determinado a remessa dos autos a este Superior Tribunal de Justiça, conforme determina o
rito do
§ 4o, do CPC. O ato de remessa pelo TJBA corrobora a validade do prazo
art. 1.042,
recursal ante a suspensão local mencionada" (fl. 783).
Documento eletrônico VDA54914983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Código de Controle do Documento: b0ebe4fe-5395-4147-b228-eec632546e20

Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o agravo seja
conhecido e provido o recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, a decisão de inadmissão do
recurso especial na origem foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em
e
5/6/2025
considerada publicada em
(fl. 646). O prazo de quinze dias iniciou-se em
e
6/6/2025
9/6/2025
findou-se em
mas a parte recorrente apresentou sua irresignação apenas em
23/6/2025,
25/6/2025
(fls. 663-669), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias corridos, previsto pelo
VIII, c.c.
art. 994,
os arts. 1.003, § 5o, todos do Código de Processo Civil, bem como do
do Código de
art. 798
Processo Penal.
Já neste STJ, à fl. 769 foi concedido o prazo de 5 dias para apresentação de
documento idôneo que comprovasse eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
para interposição do agravo em recurso especial, nos termos da previsão contida no
§
art. 1.003,
6o, do Código de Processo Civil. A intimação foi publicada em
(fl. 772), e
11/12/2025
posteriormente foi emitida certidão noticiando o decurso do prazo sem manifestação da parte
interessada (fl. 773).
Como se vê, ao interpor o agravo em recurso especial, a parte agravante deixou de
apresentar documento hábil que comprovasse a suspensão do prazo processual, limitando-se a
apontar a existência do decreto (fl. 665). Ainda que tenha sido oportunizada a regularização da
falha,
, razão pela qual se impõe a manutenção da decisão que não conheceu
permaneceu inerte
do recurso, diante de sua intempestividade. Acrescente-se, ainda, que o documento apresentado
tardiamente, após a perda do prazo aberto à fl. 772, não deve ser considerado para fins de
aferição da tempestividade recursal, em razão da preclusão temporal. A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 15 DIAS
CORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, NO PRAZO OPORTUNO, DE
SUSPENSÃO
PROCESSUAL
POR
FERIADO
LOCAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do egrégio Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial por intempestividade, ao
fundamento de que foi interposto fora do prazo de 15 dias corridos previsto no
VIII,
os arts. 1.003, § 5o, e 1.042, caput, do CPC, e 798 do CPP. Os
art. 994,
c/c
Documento eletrônico VDA54914983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Código de Controle do Documento: b0ebe4fe-5395-4147-b228-eec632546e20

agravantes alegam que o prazo foi prorrogado em razão da suspensão processual
ocorrida em
(feriado estadual - Dia de São Jorge, Lei estadual n.
23/4/2025
), requerendo o reconhecimento da tempestividade e o regular
5.198/2008
processamento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação, no
prazo assinalado, da suspensão processual por feriado local impede o reconhecimento
da tempestividade do recurso especial interposto após o prazo de 15 dias corridos. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo em recurso especial, em matéria penal, é
contado em dias corridos, conforme o
do CPP, não se aplicando a contagem
art. 798
em dias úteis prevista no
do CPC.
art. 219
4. A suspensão do prazo processual por feriado local deve ser comprovada
documentalmente no ato da interposição do recurso ou no prazo concedido pelo
Tribunal, sob pena de preclusão temporal.
5. A parte foi intimada, nos termos do
§ 6o, do CPC e da Resolução
art. 1.003,
n.
para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação
STJ/GP
15/2020,
do prazo, mas permaneceu inerte, acarretando o reconhecimento da intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.960.745/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
)
25/8/2025.
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FEMINICÍDIO. INTEMPESTIVIDADE DO ARESP. FERIADO LOCAL.
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO TARDIA
NO AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos, nos termos do
VIII,
o
§ 5o, todos do Código de
art. 994,
c/c.
art. 1.003,
Processo Civil, bem como do
do Código de Processo Penal.
art. 798
2. Nos termos do
§ 6o, do Código de Processo Civil, é dever do recorrente
art. 1.003,
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do recurso, notadamente porque a suspensão do prazo no dia 27/2/2025
é apenas local. O Recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local e
suspensão de expediente forense no ato de interposição do recurso, não havendo
previsão para o cumprimento da referida exigência em momento posterior.
Precedentes 3. A parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 12/2/2025,
com início da contagem do prazo recursal em
e termo final em
13/2/2025
27/2/2025.
Todavia, o agravo somente foi protocolado em
Por isso, o recurso é
5/3/2025.
manifestamente intempestivo.
4. No caso, embora intimada para fazer comprovação de eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do recurso, a defesa se
manteve inerte, o que impede o conhecimento do agravo em recurso especial e torna
preclusa eventual demonstração tardia feita no agravo regimental.
5. Agravo regimental não provido".
Documento eletrônico VDA54914983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Código de Controle do Documento: b0ebe4fe-5395-4147-b228-eec632546e20

(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.926.718/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.
Por fim, cumpre esclarecer que o juízo de admissibilidade realizado pelo Tribunal de
origem limita-se ao exame do recurso especial, não se confundindo com o agravo previsto no
do CPC, que possui disciplina e pressupostos próprios. O agravo do
do
art. 1.042
art. 1.042
CPC, na realidade, não tem nenhum juízo de admissibilidade na segunda instância. De todo
modo, esta Corte Superior não se vincula às manifestações do Tribunal de origem quanto
à admissibilidade de recursos que serão julgados por este STJ.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54914983 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 13/03/2026 17:07:49
Código de Controle do Documento: b0ebe4fe-5395-4147-b228-eec632546e20

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0459454-0
AREsp 3.115.641 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00028632820168050106 28632820168050106
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HOMERO SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VIVALDO DO AMARAL ADÃES - BA013540
ADVOGADOS
: BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ - BA068312
ENZO LUIZ PARAISO LOPES - BA077073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485:10299080<5@
2025/0459454-0 - AREsp 3115641 Petição : 2026/0008559-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 14:00:39
Código de Controle do Documento: 4D2796F5-5F2F-4864-8D79-353AF3E85CF3